Tribunal: TJBA
Processo: 8011388-91.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011388-91.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ANA TEREZA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ALISSON BRITO DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IDENTIDADE VISUAL DE EMPRESA INTEGRANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP 1.197.929/PR. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S/A e Livelo S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento realizado em nome da autora, reconheceu a inexigibilidade do débito, condenou solidariamente as rés à devolução dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. A fraude foi praticada por terceiros mediante engenharia social, com utilização de identidade visual e canais falsos atribuíveis às rés.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da Livelo S.A., a inépcia da petição inicial, a ausência de interesse processual, a responsabilidade das instituições diante de fraude bancária com artifício de engenharia social, bem como a existência de danos morais e sua quantificação.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Livelo S.A., tendo em vista sua vinculação ao cartão da instituição bancária e a utilização de sua identidade na fraude, aplicando-se a Teoria da Asserção e o art. 7º, parágrafo único, do CDC.
4. A inicial apresenta narrativa clara dos fatos, causa de pedir e pedidos, afastando a alegação de inépcia.
5. O acesso ao Judiciário independe de exaurimento da via administrativa, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.
6. A responsabilidade das instituições rés é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente fundada em culpa exclusiva da vítima, quando não demonstrada de forma inequívoca.
7. As fraudes bancárias oriundas de engenharia social, em que se utiliza identidade visual dos fornecedores e simulação de contatos oficiais, configuram fortuito interno, cuja responsabilização está amparada na jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.197.929/PR (recurso repetitivo).
8. O entendimento firmado na Súmula 479 do STJ reforça a responsabilidade civil das instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas por terceiros, em razão do risco inerente à atividade bancária.
9. Evidenciada a falha na prestação do serviço pelas instituições ao não bloquearem transações atípicas e de valores expressivos, violando os deveres de diligência e segurança.
10. Os danos morais decorrem da violação à tranquilidade, segurança e estabilidade financeira da consumidora, sendo razoável e proporcional o valor fixado na origem.
11. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminares afastadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A empresa que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraude bancária, quando sua identidade visual é utilizada na prática de engenharia social. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo mediante manipulação de informações pessoais caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 3. A reparação por danos morais é devida quando configurado o abalo à esfera psíquica e financeira do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 485, VI, e 85, §11
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR (recurso repetitivo); Súmula 479/STJ; Súmula 94/TJ-RJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações cíveis simultâneas de
nº
8011388-91.2023.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça